Tribunal: TJMT
Processo: 1022306-65.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1022306-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HELDER MORONI CAMARA - CPF: 267.772.008-60 (ADVOGADO), CUIABA LUZ SA - CNPJ: 26.742.571/0001-95 (AGRAVANTE), MARCELO SOUZA DE CAMARGO RODRIGUES - CPF: 148.259.988-01 (AGRAVANTE), B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 03.956.292/0001-29 (AGRAVADO), ULISSES PENACHIO - CPF: 259.356.648-52 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, I, “B” e INCISO V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PEDIDO DE AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÃNCIA DE MÁ FÉ – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - TEMA 988/STJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – TAXATIVIDADE MITIGADA – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NÃO PROVIMENTO.

1.

Não se conhece de agravo interno interposto para questionar decisão que nega seguimento ao recurso especial com substrato na Súmula 281/STF, tendo em vista que há no ordenamento jurídico recurso específico para este fim.

2.

Em conformidade com o decidido no Tema 988/STJ, a parte agravante deve demonstrar a urgência na análise da questão controvertida para possibilitar o exame de suas razões recursais em agravo de instrumento, pois se trata de cláusula adicional de cabimento indispensável à mitigação do rol previsto no artigo 1015 do CPC.

3.

As alegações de que a intimação das partes para audiência de instrução e julgamento ocorreu em prazo exíguo, culminando com a ausência das testemunhas arroladas e encerramento prematuro da fase instrutória, à mingua de qualquer argumento idôneo que sirva como sustentação à urgência da pretensão requestada, são inaptas para viabilizar o julgamento da causa via agravo de instrumento.

4.

Não demonstrado porque o tempo de espera para análise da causa em sede de apelação torna a decisão inútil aos recorrentes, correta a decisão que manteve o julgamento monocrático que não conheceu o agravo de instrumento.

5.

Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, negado provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por CUIABÁ LUZ S/A e MARCELO SOUZA DE CAMARGO RODRIGUES, contra o
decisum
que não admitiu o recurso especial por razões divididas em dois capítulos distintos. O primeiro, devido a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 988/STJ), nos termos do artigo 1.030, I, “b” do Código de Processo Civil, e o segundo por incidência do inciso V do mesmo artigo, ante a incidência da Súmula 281/STF à controvérsia que impugnava a imposição de multa por interposição de embargos protelatórios e litigância de má fé (ID 78708492).

Os agravantes sustentam, no que tange as multas impostas com fulcro nos artigos 1.026, §2º, 80, inc. VII e 81, todos do CPC, que quando contestaram a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, o fizeram sem qualquer intenção de procrastinar o feito, pois o que objetivavam com a oposição dos embargos de declaração era prequestionar a matéria e rogar a este Sodalício que
“analisasse, à luz das exceções trazidas com a tese firmada no Recurso Especial Repetitivo tema nº. 988, a urgência e particularidade dos autos
”
(ID 84285015 - Pág. 6).

Por outro giro, no tocante ao capítulo da decisão que inadmitiu o recurso especial por entender que o eminente relator, ao não conhecer do recurso de agravo de instrumento, aplicou com acerto o Tema 988/STJ, os recorrentes argumentam que “
a urgência e prejuízos à Cuiabá Luz e Marcelo não decorreram da dispensa das testemunhas à luz do princípio do livre convencimento (cfr. art. 371 do CPC), mas sim da negativa de observância ao disposto nos arts. 218, §2º e 455, §1º do CPC, e da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação
.

Neste tirocínio, requestam pela reconsideração da decisão recorrida para o fim de admitir o recurso especial interposto com fulcro no art. 105, inc. III, alíneas ‘a’ e ‘c’ da CF, ou, ao menos, para afastar a imposição das multas impostas com fundamento nos artigos 1.026, §2º, 80, inc. VII e 81, todos do CPC, ante a ausência de má fé.

Recurso tempestivo (ID 84347497).

Contrarrazões no ID

84986486.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1 -

Do afastamento da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, 80, inc. VII e 81, todos do CPC – não conhecimento do recurso.

Eméritos pares:

Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que negar recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos.

No entanto, observa-se que esta Vice-Presidência decidiu, quanto ao capítulo em que analisou a violação aos artigos 1.026, §2º, 80, inc. VII e 81, todos do CPC, pela negativa de seguimento do recurso especial, exclusivamente com fundamento no inciso V do artigo 1.030 do CPC, ante a aplicação da Súmula 281/STF. (ID 78708492).

Diante desse quadro, como a questão não foi decidida com base na sistemática de recurso repetitivo, o recurso cabível, neste caso, é o Agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, segundo o qual
“cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.

Nesta perspectiva, o presente Agravo, ao menos quanto ao capítulo impugnado, revela-se manifestamente inadmissível em virtude das previsões expressas do caput do art. 1.042 e do § 2º do art. 1.030, ambos do CPC, o que implica inviabilidade do seu seguimento.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
verbis:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE DO PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2
. A interposição de agravo interno contra a primeira decisão de admissibilidade do recurso especial, fundamentada no art. 1.030, V, do CPC/2015, por caracterizar erro grosseiro, não interrompe o prazo recursal. Precedentes
.

3. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, na específica hipótese, os honorários recursais majorados em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias ordinárias mostram-se abusivos.

Necessidade de redução.

4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido”. (AgInt no AREsp 1665946/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

Ante o exposto, não conheço do agravo interno por ser manifestamente incabível.

2 -

Da aplicação do Tema 988/STJ.

Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que: “
negar Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos.

Desta forma, no tocante a pretensão de se reconhecer o cabimento de agravo de instrumento face a decisão hostilizada e viabilizar a análise do seu mérito, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1
. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno.
2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Neste prisma, os agravantes sustentam que a decisão monocrática do juízo singular é agravável, pois, em que pese não estar prevista no rol do artigo 1015 do CPC, este é de taxatividade mitigada e, no caso em análise
“
a urgência e prejuízos à Cuiabá Luz e Marcelo não decorreram da dispensa das testemunhas à luz do princípio do livre convencimento (cfr. art. 371 do CPC), mas sim da negativa de observância ao disposto nos arts. 218, §2º e 455, §1º do CPC, e da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação”
.

Em que pese os argumentos expostos pelos recorrentes, estes são insuficientes para infirmar a decisão recorrida, a qual bem salientou que
, independentemente do motivo que tenha dado ensejo à dispensa das testemunhas
, os recorrentes não demonstraram a urgência necessária à incidência da taxatividade mitigada exposta no Tema 988/STJ, o que viabilizaria, via de consequência, a análise da controvérsia em sede de agravo de instrumento.

Em outras palavras, a alegação de cerceamento de defesa, sem que demonstrada a necessidade imediata de apreciação da controvérsia, não inutiliza o julgamento da questão no recurso de apelação, uma vez que pode ser suscitada naquela oportunidade.

Para evitar tautologia, transcrevo o trecho da decisão:

No caso em análise, pontuo como absolutamente necessário a Recorrente explicar em que se sustenta a alegada urgência no provimento de seu pedido, tendo em vista que ela significa cláusula adicional de cabimento indispensável à mitigação do rol previsto no artigo 1015 do CPC.

Urgência, para os fins de cabimento de agravo de instrumento, significa que a decisão interlocutória proferida trouxe, para a parte, uma situação na qual ela não pode aguardar para rediscutir futuramente no recurso de apelação. Assim, a urgência decorre da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação[1].

Postas estas premissas, não se verifica, a par do alegado cerceamento de defesa, qualquer argumento lançado nas razões recursais que indique o prejuízo efetivo à parte caso a apreciação de sua tese seja diferida ao julgamento da apelação.

A recorrente, limita-se a afirmar que “a intimação das partes acerca da manutenção da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 07/10/2020 ocorreu com prazo deveras exíguo (i.e, aos 05/10/2020, com menos de 48 horas de antecedência da realização da audiência), causando à Cuiabá e Marcelo efetivo prejuízo, uma vez que a ausência de suas testemunhas culminou no prosseguimento da instrução e encerramento prematuro da fase de instrutória”. (ID 70929124 pg. 08).

Portanto, é nítida a alegação de eventual e futuro prejuízo. O que não restou claro, à toda evidência, é porque o tempo de espera tornaria a decisão inútil à Recorrente. Desta forma, ausente fundamento idôneo que sirva como sustentação à urgência do provimento requestado, reputo como correta a decisão que não conheceu do Agravo de instrumento.

Como se observa, portanto, a decisão agravada está em conformidade com a questão submetida a julgamento no paradigma Resp. 1.704.520/MT (Tema 988), razão pela qual neste ponto nego provimento ao presente agravo interno.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na extensão em que conhecido, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021